Tribunal: TJPA
Processo: 0801712-76.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801712-76.2022.8.14.0059

APELANTE: EDUARDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL COERENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §13, do CP c/c arts. 5º, I, e 7º, I, da Lei nº 11.340/2006), com imposição de pena privativa de liberdade substituída por suspensão condicional, e fixação de indenização mínima à vítima. Conduta consistiu em agressão física cometida pelo apelante contra sua companheira, fato testemunhado por terceiros e confirmado por exame de corpo de delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, diante da negativa da vítima;

(ii) saber se são válidas as condições impostas na suspensão condicional da pena e a fixação de indenização mínima, mesmo sem pedido expresso da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conjunto probatório composto por auto de prisão em flagrante, exame de corpo de delito e depoimentos testemunhais firmes e coerentes, suficientes para sustentar o juízo condenatório.

4. Em contexto de violência doméstica, a retratação da vítima não invalida a prova dos autos quando corroborada por outros elementos. A jurisprudência reconhece a palavra da vítima como meio de prova relevante.
5. A pena foi fixada no mínimo legal, com substituição por suspensão condicional da pena com condições adequadas e proporcionais, previstas em lei.

6. A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP foi fixada de forma legal, com prévia manifestação do Ministério Público na denúncia, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A retratação posterior da vítima em casos de violência doméstica não tem o condão de afastar a condenação, desde que existam provas suficientes nos autos. 2. A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP pode ser fixada na sentença penal condenatória, desde que requerida na denúncia e respeitado o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, I, e 7º, I; CPP, arts. 387, IV, e 167.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1369282 AgR/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 19/09/2023; STJ, Súmula 542.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EDUARDO PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou, como incurso nas sanções do art. 129, §13, do Código Penal, combinado com os artigos 5º, I, e 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, e imposição de condições, inclusive prestação de serviços à comunidade e participação em grupo reflexivo para homens autores de violência doméstica, bem como pagamento de indenização à vítima no valor de um salário-mínimo.

Na origem, o Ministério Público denunciou o recorrente por ter, em 12 de dezembro de 2022, por volta de 01h da madrugada, em via pública, agredido fisicamente sua companheira, M. do N. das N., após discussão iniciada no interior do veículo do casal. A vítima alegou ter sofrido um soco na boca e, temendo novas agressões, pulou do carro em movimento, vindo a sofrer escoriações. A agressão foi presenciada pelo escrivão de Polícia Civil Albano Gabriel de Pontes Loureiro, o qual interveio e acionou a equipe policial.

O juízo de primeiro grau considerou demonstradas a materialidade e a autoria delitiva por meio de provas testemunhais e documentais constantes dos autos, notadamente os depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas oculares e o exame de corpo de delito que atestou escoriações compatíveis com a versão acusatória.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de provas suficientes para embasar a condenação, afirmando a inexistência de boletim de ocorrência, laudo de corpo de delito assinado pela vítima e ausência de registros visuais das lesões. Argumenta que os depoimentos testemunhais são frágeis, não sendo suficientes para afastar a dúvida razoável, e que a condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima em contexto de violência doméstica viola o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com redução da carga horária de serviços à comunidade, revogação da indenização e da obrigatoriedade de participação em grupo reflexivo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo. Sustenta que a materialidade se encontra devidamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, corroborado pelos depoimentos das testemunhas presenciais. Argumenta ainda que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sendo corroborada por outros elementos dos autos, inclusive com jurisprudência nesse sentido. Ressalta que a retratação posterior da vítima é comum em tais contextos e não tem o condão de afastar a responsabilização penal do agente.

O Ministério Público, em parecer da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, igualmente opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reafirmando a suficiência do conjunto probatório para a condenação, a correção da dosimetria da pena, a pertinência das condições impostas na suspensão condicional da pena e a legalidade da fixação de indenização à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo ao exame do mérito.

Examinando detidamente os autos, constata-se que a sentença condenatória se encontra devidamente fundamentada em conjunto probatório robusto e coerente.

A materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos colhidos em juízo e, sobretudo, pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou ofensa à integridade física da vítima, consistente em edema na boca e nos lábios, compatível com lesão causada por ação perpetrada com as mãos, logo típica de soco.

Embora a vítima, em juízo, tenha negado a agressão, tal versão não encontra respaldo no conjunto probatório. É sabido que, em casos de violência doméstica, são comuns a retratação ou a tentativa de minimizar a conduta do agressor por razões de ordem emocional, econômica ou social, não podendo tal circunstância afastar a força probatória dos demais elementos.

As testemunhas presenciais, policiais Albano Gabriel de Pontes Loureiro e Karol Braga Cristo, foram firmes e coerentes. O primeiro declarou ter visto o apelante tentando colocar a vítima à força dentro do veículo e visualizou lesões no rosto dela; a segunda afirmou ter constatado lesão evidente no lábio da ofendida.

Ainda que nenhuma das testemunhas tenha presenciado o exato momento do soco, a prova pericial supre tal lacuna: o laudo é categórico ao indicar que o edema labial decorreu de agressão manual. Não subsiste, portanto, a versão da vítima ou do apelante no sentido de que não houve agressão física.

A negativa da vítima, ademais, constitui fenômeno usual em crimes cometidos no seio das relações domésticas e familiares, muitas vezes motivada por fatores de ordem emocional, econômica ou psicológica. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo outros elementos que corroboram a lesão, eventual posterior retratação não afasta a responsabilidade penal do acusado.

Essa compreensão está plenamente alinhada com a Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”.
Ou seja, é dispensável a confirmação da vítima em juízo, bastando que os elementos probatórios remanescentes autorizem, com segurança, o juízo de condenação. A persecução penal, portanto, independe da iniciativa ou anuência da ofendida, tendo em vista o relevante interesse público envolvido e o objetivo de coibir a violência doméstica de maneira efetiva.

O argumento defensivo acerca da ausência de declaração assinada pela vítima em sede inquisitorial, embora relevante, não tem o condão de infirmar o juízo condenatório, notadamente quando os vestígios da agressão foram presenciados por agentes públicos no momento da ocorrência e registrados no auto de prisão em flagrante, conforme preceitua o art. 167 do CPP.

Da dosimetria da pena

Quanto à pena imposta, não há reparos a fazer. A pena foi fixada no mínimo legal (1 ano de reclusão), com adequada substituição pela suspensão condicional, nos termos do art. 77 do CP. As condições fixadas pelo juízo
a quo
, tais como prestação de serviços à comunidade, participação em grupo reflexivo e comparecimento mensal ao juízo, estão em consonância com o art. 45 da Lei Maria da Penha e atendem aos objetivos pedagógico-reeducativos da sanção penal, sendo, portanto, razoáveis e proporcionais.

Da indenização

No que se refere à indenização fixada com base no art. 387, IV, do CPP, esta também encontra amparo legal e jurisprudencial. A ausência de pedido expresso da vítima não impede a fixação, desde que existam nos autos elementos que demonstrem o dano, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

O crime praticado contra a mulher no âmbito doméstico e familiar resulta em dano moral in re ipsa, ou seja, independe de instrução probatória específica para a sua apuração, uma vez que a simples comprovação da prática da conduta delitiva é suficiente para demonstrá-lo, ainda que minimamente.

Vale ressaltar, contudo, que a fixação da reparação civil mínima na sentença penal condenatória (art. 387, IV, do CPP) pressupõe a participação do réu, sob pena de violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa.
(STF. 2ª Turma. ARE 1369282 AgR/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 19/09/2023 (Info 1109).

Importa destacar que, na peça inaugural acusatória já constava requerimento expresso para aplicação do art. 387, IV, do CPP, circunstância que afasta qualquer alegação de surpresa processual e reforça o respeito ao contraditório e à ampla defesa. O apelado teve plena oportunidade de se manifestar sobre a pretensão reparatória desde o início da persecução penal, não havendo, portanto, mácula ao devido processo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Belém, 17/10/2025